Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723777-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: IVANILSON PACHECO DA SILVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se o Agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar Contracheque atualizado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator